Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO (SINISTRO DE TRÂNSITO) – MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
2. Trata-se de pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. Narrou a parte autora que experimentou danos em seu automóvel cuja parte anterior direita foi atingida pela motocicleta de propriedade da ora recorrente, que teria executado manobra de ultrapassagem pela direita, em área de aceleração/desaceleração situado na Avenida Hélio Prates (próximo ao acesso do FORT Atacadista), sem atentar para as condições de trânsito, ocasionando-lhe os danos cuja reparação ora se pretende (R$ 5.137,00).
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 3.390,00.
4. Não merece reforma a sentença. Senão, vejamos.
5. Nos termos dos arts. 28, 29, IX e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda; [...] O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
6. Ademais, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, as provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica dos fatos apresentada pela parte autor em sua petição inicial.
7. Diferentemente do afirmado na peça recursal é de se ver que a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte requerida.
8. A versão do sinistro apresentada pela requerida permaneceu incomprovada. Caso o veículo da parte autora estivesse em alta velocidade os danos experimentados na motocicleta seriam de grande monta, com provável queda de seu condutor e passageiro. A posição dos veículos no momento do sinistro indicada o croqui (ID 32149084 - Pág. 2) bem representa a incoerência da versão do recorrente, corroborada pela ausência de foto dos danos experimentados na motocicleta. Ademais, a foto do ponto de colisão, ID 32149064 - Pág. 6, que reflete o recuo na Av. Hélio Prates para as áreas de aceleração e desaceleração dos condutores que pretendem convergir ao ou sair do Fort Atacadista, demonstra a verossimilhança da versão da parte autora de que a motocicleta utilizou referida área para executar ultrapassagem, pela direita, dos veículos que circulavam pela referida Avenida. Essa dinâmica mostra-se coerente com os danos provados no veículo (ID 32149064 - Pág. 2/3). A par dessas considerações, é de se concluir que a motocicleta executou manobra de pela direita, vindo a colidir com o veículo maior que trafegava pela faixa da esquerda, decorrência da inobservância do dever de cautela em relação aos usuários da via, atraindo para si a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela parte autora (arts. 186 e 927, do CC).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC